Tribunal: CARF
Processo: 16366.000256/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000256/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.890 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos
autos.
NULIDADE DE ACÓRDÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o acórdão de primeira instância que enfrente todos os argumentos
deduzidos pelo sujeito passivo, ainda que suas razões se limitem aos
fundamentos jurídicos das questões suscitadas, sem que se adentre nos aspectos
fático-probatórios.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
O prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo previsto no artigo 74, parágrafo 5o da Lei no 9.430/1996 não se
aplica aos pedidos de ressarcimento.
O prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN não guarda relação com
o exame de direito creditório invocado contra a Fazenda em pedidos de
ressarcimento ou em declarações de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000256/2009-54
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, com fundamento
no artigo 11, da Lei no 9779/99, relativo ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$
519.616,70, fls. 04 e 05.
Em trabalho de análise fiscal do direito creditório, a autoridade fiscal identificou
créditos insuscetíveis de ressarcimento escriturados no período, em razão de
devolução de vendas, no valor de R$ 39.614,41, conforme item 3.5 da
Informação Fiscal de fls. 735.
O Despacho Decisório de fl. 757, reconheceu parcialmente o direito creditório
do contribuinte, no valor de R$ 480.002,29 e homologou as compensações
solicitadas conforme fl. 757.
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 30/10/2009 e
irresignada apresentou Manifestação de Inconformidade, em 02/12/2009,
deduzindo os seguintes argumentos em sua defesa.
1. que a Manifestação de Inconformidade suspende a exigibilidade do crédito
tributário;
2. que a Administração Tributária tem a prerrogativa de proceder à revisão das
informações prestadas pelo contribuinte no prazo de cinco anos, consoante os
termos do que dispõe o Art. 150, § 4o, do CTN;
3. que o Despacho Decisório equivocou-se ao não considerar o saldo credor no
início do trimestre de R$ 2.655.570,01 e que a restrição ao ressarcimento de
créditos de IPI delimitados a um trimestre calendário não existia e fere a Lei no
9.779/99;
4. que o Pedido de Ressarcimento protocolado em 15/10/2004, refere-se ao
período de agosto de 2002 a janeiro de 2004;
É o Relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 30/05/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA
O prazo para a homologação da compensação é de 5 anos contados da
declaração de compensação. Verificando-se que as datas de transmissão das
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

declarações de compensação estão inseridas dentro do quinquênio anterior ao
Despacho Decisório, há de se afastar a preliminar de decadência.
CRÉDITO RESSARCÍVEL - TRIMESTRE-CALENDÁRIO - APURAÇÃO
NÃO AMPLIATIVA
Na apuração do crédito do IPI ressarcível, decorrente das aquisições de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, há de se observar o
espaço temporal do trimestre calendário para cada pedido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade,
é reputada como incontroversa e é insuscetível de ser apreciada em momento
processual subseqüente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 13/07/2016,
apresentou em 09/08/2016 o recurso voluntário de fls. 1008/1031, deduzindo o seguinte:
A homologação tácita do pedido de ressarcimento
 No caso, tem-se um pedido de ressarcimento, protocolado em 15/10/2004,
por meio do Per/Dcomp no 05195.49941.151004.1.1.101-4981, o que,
conforme § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, significa dizer que, depois do
protocolo do pedido do crédito do IPI, o Fisco possuía cinco anos para
analisar o crédito, homologando ou não as compensações havidas. Ocorre
que o Fisco apreciou o pedido de ressarcimento depois desse prazo, pois a
intimação para manifestação de inconformidade ocorreu somente em
30/10/2009, ou seja, fora do prazo que se findou em 15/10/2009. A
Administração Tributária tem a prerrogativa de proceder à revisão das
informações prestadas pelo contribuinte no prazo de cinco (5) anos,
consoante art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
 Caso não se entenda pela aplicação do mesmo raciocínio da compensação
ao instituto do pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 24 da Lei
no 11.457/07, que aduz: “Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.”
Inobservância da verdade material por parte da decisão recorrida
 A documentação colacionada pela Recorrente aos autos, de verdade, não
foi analisada pela Douta DRJ/RPO, tanto é que em seu v. acórdão, esta não
menciona um único documento, dentre os documentos apresentados, tendo
a análise se pautado apenas no entendimento equivocado da Receita
Federal. A 2a Turma do DRJ/RPO ignorou por completo não somente as
alegações da Recorrente, como também as provas trazidas à baila.
 De acordo com a Informação Fiscal, apesar de reconhecer que a
Recorrente possui “saldo credor de período anterior escriturado no período
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

– 1a quinzena de 2004 no valor de R$ 2.655.570,01” as autoridades fiscais
da Delegacia da Receita Federal de Londrina, bem como a 2a Turma da
DRJ/RPO, desconsideraram essa quantia sem nenhum fundamento legal
plausível.
 Desta feita, o primeiro grande equívoco do v. acórdão é a total
desconsideração do crédito regularmente pleiteado pela Recorrente, com
fundamento no artigo 11 da Lei no 9.779/99 c/c com o artigo 2o, o inciso II
do § 2o da IN/SRF no 33/1999.
 Nem se alegue que cada pedido de ressarcimento deve se referir a um
único trimestre-calendário, posto que tal limitação fere frontalmente o
primado da legalidade, visto que a Lei no 9.779/99 assim não condiciona.
 Ademais, mesmo que assim fosse, o fato é que haveria apenas um erro
formal que não poderia simplesmente invalidar o crédito efetivamente
existente diante do primado da verdade material. Além do mais, tal
restrição sequer existia no momento do Pedido de Ressarcimento ora em
tela. Não existe óbice para o ressarcimento de saldo credor do IPI
transportados de períodos anteriores.
 A análise superficial e isolada do art. 11 da Lei no 9.779/99 leva a crer que
há no ordenamento jurídico pátrio vedação ao aproveitamento, via
compensação ou ressarcimento, de créditos oriundos de IPI acumulado em
virtude de transporte de períodos anteriores.
 Diferentemente do que as autoridades fiscais fizeram entender, a
Constituição Federal não restringe de forma alguma o direito de
compensar a determinadas operações anteriores. Isso se deve em
detrimento do primado da não-cumulatividade, princípio assegurado
constitucionalmente no artigo 153, §3o, inciso II, e também por meio da
legislação tributária vigente no artigo 49 do CTN.
 Frisa-se que no art. 11 da Lei no 9.779/99 o legislador utilizou-se da
expressão “saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre calendário” e
não a expressão “saldo credor de IPI gerado em cada trimestre calendário”.
Frise-se, ainda, que a IN no 33/99 não possui o condão de extrapolar ao
disposto na Lei no 9.779/99.
 Cita Acórdãos no 3403-003.223 e 3403-002.387, em seu favor.
 Para a comprovação da solidez de seu crédito, a Recorrente trouxe aos
autos cópia dos Livros de Apuração do IPI de agosto de 2002 a janeiro de
2004, demonstrando de forma inconteste a existência jurídica dos créditos
de IPI.
 No caso concreto, a legitimidade do saldo credor acumulado por transporte
de períodos anteriores foi aferida pela autoridade administrativa na
Informação Fiscal (fls. 675 a 678).
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

Ao fim, requer o provimento recurso voluntário para reforma integral da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Ainda que não tenha suscitado expressamente a nulidade da decisão recorrida,
afirma a Recorrente que o colegiado de piso deixou de analisar a documentação colacionada aos
autos, não tendo mencionado em sua decisão um único documento dentre aqueles então
apresentados em conjunto com a inconformidade.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto.
Os argumentos deduzidos em sede de inconformidade são essencialmente os
mesmos apresentados em voluntário, consistentes no reconhecimento da homologação tácita do
pedido de ressarcimento e na ilegalidade da exigência de que cada pedido de ressarcimento se
refira a um único trimestre-calendário, por aplicação do primado da verdade material.
A decisão recorrida aborda expressamente cada um desses pontos. O fato de não
haver menção aos documentos acostados aos autos pela Recorrente não representa qualquer tipo
de vício na decisão, principalmente porque o entendimento pela negativa do pleito concebido por
aquele colegiado ficou restrito ao plano jurídico, sem que fosse necessário adentrar nos aspectos
fático-probatórios. Veja-se:
(...)
Quanto a preliminar de decadência não assiste razão à Manifestante.
Segundo o § 5o do Art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, o prazo para a homologação da compensação é de 5 anos contados
da declaração de compensação e não do pedido de ressarcimento conforme
alegou a Manifestante.
Trata-se de matéria ex-lege.
Todas as declarações de compensação homologadas parcialmente, ou não
homologadas, conforme fls. 756, foram transmitidas dentro do quinquênio
anterior à ciência do Despacho Decisório, de sorte que nenhuma delas foi
alcançada pela decadência ou homologação tácita.
Preliminar de decadência não reconhecida.
Alega a Manifestante que não se levou em consideração o saldo credor de IPI
existente e anterior ao pedido de ressarcimento em questão e que essa
circunstância constitui uma ilegalidade ou deveria ser considerada pela
Administração Tributária em razão do princípio da verdade real.
Ocorre que o Art. 11 da Lei no 9.779/99, determina o ressarcimento do saldo
credor do IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, afastando a
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

possibilidade de se requerer ressarcimento de períodos anteriores e maiores que
o trimestre-calendário.
"Art. 11. 0 saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
aliquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas as
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do
Ministério da Fazenda." (g.n)
Da mesma forma, o inciso II, do § 2o, do Art. 2o, da Instrução Normativa SRF no
33, de 04 de março de 1999, estabelece que a verificação de saldo credor para
fins de ressarcimento se dará ao final de cada trimestre-calendário. (g.n)
II — ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor,
esse poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma
da Instrução Normativa SRF n° 21, de 10 de março de 1997.
(...)
Por essa razão, não acolho a nulidade suscitada.
No mérito, mas em questão antecedente, a Recorrente afirma que haveria ocorrido
a consumação do prazo decadencial para exame dos créditos pugnados no pedido de
ressarcimento, nos termos do que dispõem o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, o art. 150, § 4o do
CTN e o artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Tal argumento não merece acolhida, visto que o art. 150, § 4o do CTN não guarda
relação com o exame de direito creditório invocado contra a Fazenda em pedidos de
ressarcimento ou em declarações de compensação, porquanto diga respeito tão-somente ao
quinquênio atribuído à Fazenda Pública para que se manifeste acerca do lançamento por
homologação efetuado conforme o caput do mesmo dispositivo, situação distinta da ora tratada.
O prazo previsto em lei que mais se aproxima da realidade dos autos é aquele
estabelecido no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual a Administração terá 5
(cinco) anos para homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo, contados da data da
entrega, após o que será considerada tacitamente homologada, o que igualmente não se amolda à
situação sob análise, visto tratar-se de pedido de ressarcimento e não de declaração de
compensação, para o qual não há prazo equivalente previsto em lei.
De modo análogo, a consumação do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte para que seja proferida decisão administrativa, embora
configure eventual mora por parte da Fazenda em dar resposta às demandas que lhe são
submetidas, não tem quaisquer efeitos preclusivos no que se refere ao exame do direito creditório
em si.
Isto posto, não acato a decadência suscitada.
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

Na questão de fundo, entende a Recorrente ter havido violação aos primados da
verdade material e da não cumulatividade, e que a exigência de pedido individualizado por
trimestre-calendário não tem amparo legal.
Antes de adentrar nas questões levantadas, acho necessário salientar que a
Recorrente não parece ter bem compreendido as razões do indeferimento parcial de seu pleito.
Conforme consta na Informação Fiscal, a Recorrente pleiteou em ressarcimento o
valor de R$ 519.616,70, tendo a autoridade fiscal identificado um saldo credor de períodos
anteriores escriturado na la quinzena de janeiro/2004 no valor de R$ 2.655.570,01 e créditos de
IPI no período no valor de R$ 529.071,88, sendo R$ 519.616,70 passíveis de ressarcimento.
Desse valor, abateu somente as glosas decorrente de devolução de vendas, não ressarcíveis, no
total de R$ 39.614,41, que continuam na escrituração para fins de dedução do IPI devido. Veja-
se (grifei):
3.4. De acordo com o livro registro de IPI - entradas no período do
ressarcimento — 1° trimestre de 2004, resumido no PER/DCOMP As fls. 4
a 7 e livro registro de apuração de IPI n° 03, cópias As fls. 585 a 606, a
empresa possui um saldo credor de período anterior escriturado na la
quinzena de janeiro/2004 no valor de R$ 2.655.570,01 e os créditos de IPI
no período — 1° trimestre de 2004 - totalizam o valor de R$ 529.071,88 e o
valor de R$ 519.616,70 refere-se aos créditos passíveis de ressarcimento
relativos ao trimestre sob análise.
Observe-se que a diferença de R$ 9.455,18 (R$ 529.071,88 - R$ 519.616,70)
corresponde a entrada de produtos registrados com CFOP (Código Fiscal
de Operações e Prestações) 1.118, 1.949, 2.118, 2.407, 2.913 e 2.949 não
passíveis de ressarcimento de IPI, relacionados no PER/DCOMP As fls. 13
a 68.
3.5. DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS NÃO PASSÍVEIS
DE RESSARCIMENTO:
O direito ao crédito por devolução ou retorno de produtos, como previsto no
artigo 167 do RIPI/2002, não dá ao contribuinte direito ao ressarcimento desse
crédito, visto que o art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, regulamentado pela
Instrução Normativa SRF n° 33, de 04 de março de 1999, somente admite, para
fins de ressarcimento, o saldo credor decorrente de aquisições de matéria-prima
(MP), produto intermediário (PI) ou material de embalagem (ME), escriturados
no trimestre-calendário.
No presente caso, os produtos devolvidos já tiveram encerrada sua etapa de
industrialização, conformando-se em "produto acabado", observe-se ainda que o
produto devolvido discriminado na nota fiscal 5599, cópias às fls. 547 a 549,
trata-se de devolução de mercadoria adquirida para revenda.
Assim sendo, a requerente pleiteou indevidamente o ressarcimento dos
créditos de IPI relativos a devoluções de vendas de mercadorias a seguir
relacionadas, cópias das notas fiscais às fls. 537 a 555 e livro registro de
entrada às fls. 556 a 584:
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

É de se ressaltar que o valor acima poderá ser utilizado pela requerente na
dedução do IPI devido em períodos subseqüentes.
3.6. Constatei que o crédito passível de ressarcimento no valor de R$
519.616,70, objeto do presente pedido de ressarcimento foi estornado na
escrita fiscal da requerente no período de 110 apuração de outubro/2004 a
junho/2005
por
intermédio
de
declarações
de
compensação
—
PER/DCOMP.
3.7. Constam no presente processo diversas declarações de compensações, fls.
81 a 201 e 204 a 232 relativas a compensação de crédito de IPI referente ao 10
trimestre de 2004 em valores muito superiores ao pleiteado pelo requerente no
pedido de ressarcimento As fls. 02 e 03, que deverão ser observados pela
SAORT/DRF/Londrina/PR.
4. CONCLUSÃO
Feitas as verificações expostas anteriormente, concluo que o valor pleiteado
de R$ 519.616,90, deverá ser reduzido em R$ 39.614,41 conforme
demonstrado no subitem 3.5 da presente informação fiscal.
Face ao exposto, PROPONHO O DEFERIMENTO PARCIAL para
compensação do saldo credor de Imposto Sobre Produtos Industrializados
— IPI, relativo ao 1° trimestre do ano-calendário de 2004, no valor de R$
480.002,29 (quatrocentos e oitenta mil, dois reais e vinte e nove centavos).
Tendo em vista as disposições contidas na Instrução Normativa SRF 900, de 30
de dezembro de 2008, proponho o encaminhamento do presente processo para a
SAORT desta Delegacia, para suas providências.
Em outras palavras, o valor não reconhecido de R$ 39.614,41 decorre da glosa de
devoluções de vendas não ressarcíveis e não da desconsideração do saldo credor de períodos
anteriores acumulado em janeiro de 2004, como parece ter entendido a empresa.
E, em relação às devoluções de vendas, a Recorrente nada contraditou nas suas
razões de inconformidade nem em voluntário, acarretando a preclusão da matéria, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/1972, conforme bem asseverado pela decisão de piso, verbis:
(...) A Manifestante não atacou a glosa dos créditos do IPI, nas devoluções de
vendas, tornando o fato incontroverso.
Assim dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, art. 17:
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000256/2009-54

“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
As questões não podem ser mais abordadas em momento processual posterior,
notadamente no que concerne a recurso voluntário eventualmente interposto
contra o presente acórdão. (...)
Dessa maneira, penso que os argumentos relativos à desconsideração do saldo
credor de períodos anteriores acumulado em janeiro de 2004 e à ilegalidade da exigência de que
cada pedido de ressarcimento deva se referir a único trimestre-calendário, não guardam relação
com a discussão travada nos autos, restando, portanto, prejudicadas.
E nem se alegue que, subsidiariamente, possam referidos argumentos repercutir
no crédito aqui em discussão na hipótese de a empresa ter tencionado se utilizar desse saldo no
período sob exame, de tal maneira que a glosa promovida pela autoridade fiscal pudesse ser
“absorvida” pelo saldo credor acumulado. Isso porque o valor do pedido de ressarcimento é
estritamente o mesmo montante registrado em seu Livro Registro de IPI como a parcela
ressarcível apurada exclusivamente durante o 1o trimestre de 2004, isto é R$ 519.616,70.
Em outras palavras, considerando que a autoridade fiscal não desconsiderou ou
promoveu qualquer glosa em relação ao saldo credor de períodos anteriores acumulado em
janeiro de 2004 e que a Recorrente não incluiu aqueles valores no pedido de ressarcimento sob
exame, só resta concluir que as alegações em questão se refiram a litígio inexistente nos autos,
razão pela qual não as conheço.
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso, para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital